Tribunal: TJBA
Processo: 0000757-31.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000757-31.2012.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: CHARLEY LINCOLN ALVES SANTOS Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito comercial emitida em 2007, com vencimento em 2013, proposta pelo banco exequente contra devedor inadimplente. A sentença fundamentou-se na inércia do exequente e no decurso do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do CC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito comercial, especialmente diante da alegação de que a paralisação processual decorreu da inércia da Secretaria da Vara, e da controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável ao título executado. III. Razões de decidir A cédula de crédito comercial, como título de crédito, está sujeita ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC, conforme jurisprudência do STJ. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige: (i) paralisação processual sem causa justificável; (ii) prévia intimação do exequente; e (iii) ausência de atos efetivos para o andamento do feito — requisitos verificados no caso. As manifestações do exequente, após intimações judiciais, foram genéricas e não demonstraram diligência eficaz para a satisfação do crédito. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reforça o entendimento pela incidência da prescrição intercorrente na espécie, não sendo cabível a aplicação do prazo quinquenal alegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0000757-31.2012.8.05.0075, em que figura como apelante Banco do Nordeste do Brasil S.A., e como apelado Charley Lincoln Alves Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante explanadas. MM-02